Tribunal: TJSP
Processo: 1029192-89.2021.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Quadro psiquiátrico – Comprovação pericial da moléstia, do nexo causal e da incapacidade laborativa parcial e temporária do segurado – Auxílio-doença acidentário devido – Recurso oficial parcialmente provido; integralmente provido o recurso voluntário do INSS; improvido o apelo da ex-empregadora.